Tribunal: CARF
Processo: 10935.721037/2015-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.721037/2015-72
ACÓRDÃO
2401-012.252 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VILMAR LUIZ DAGIOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011
SIGILO BANCÁRIO. EXAME DE EXTRATOS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
DESNECESSIDADE.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no
105/2001, examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de
documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a
elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de
aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em
curso
e
tais
exames
forem
considerados
indispensáveis,
independentemente de autorização judicial.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
A legislação vigente autoriza a presunção de omissão de rendimentos com
base nos valores depositados em conta bancária para os quais o sujeito
passivo titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. Também são
considerados como rendimentos omitidos, os depósitos de origem
comprovada não oferecidos à tributação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.252 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721037/2015-72
2
Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Matheus Soares Leite, Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 273-282) interposto em face do Acórdão de no
11-51.161 da 1a Turma da DRJ/REC (e-fls. 257-267) que julgou improcedente a impugnação contra
Auto de Infração (e-fls. 217-225), no valor total de R$ 992.139,24, referente ao Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física (IRPF), decorrente de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, anos-calendário 2010 e 2011, tendo sido aplicada multa de
ofício de 75%. O Termo de Verificação Fiscal se encontra na e-fls. 213-216.
Na impugnação (e-fls. 238 e ss.), foram abordados os seguintes tópicos:
i)
Breve síntese do presente feito;
ii)
Insubsistência do auto de infração: inocorrência de omissão de rendimentos;
II.1 – A descabida constituição de crédito tributário mediante utilização dos
extratos bancários do ora Impugnante;
II.2 – Inocorrência de omissão de rendimentos: existência de justificativa
para a movimentação bancária analisada;
iii)
Pedidos.

A 1a Turma da DRJ/REC, por meio do Acórdão de e-fls. 257-267, julgou
improcedente a impugnação, com decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011, 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.252 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721037/2015-72
3
A legislação vigente autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base
nos valores depositados em conta bancária para os quais o sujeito passivo titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos. Também são considerados como rendimentos omitidos, os
depósitos de origem comprovada não oferecidos à tributação.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA As presunções legais relativas obrigam a
autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as
quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de
provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
SIGILO
BANCÁRIO.
EXAME
DE
EXTRATOS.
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL.
DESNECESSIDADE.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no 105/2001,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros
e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive
os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver
procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2011, 2012
JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. EFEITOS.
Os efeitos da jurisprudência judicial e administrativa no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil somente se aplicam às partes nelas envolvidas, não
possuindo caráter normativo exceto nos casos previstos em lei.
INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA. A impugnação deve ser instruída com os
documentos em que se fundamentar e que comprovem as alegações de defesa,
precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformado, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 273-282), em
que argumenta, de forma sintetizada:
i)
Síntese do processo administrativo fiscal: Indica que o Termo de Início de
Ação Fiscal previa a explícita finalidade de verificar a regularidade do
cumprimento da legislação do Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF e
que a solicitação de apresentação dos saldos mantidos em contas-correntes
bancárias e aplicações financeiras no início de janeiro de 2010 e no final de
todos os meses dos anos-calendários de 2010 e 2011 tinha a óbvia intenção
de apurar a existência de acréscimo patrimonial a descoberto. No entanto, a
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.252 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721037/2015-72
4
Fiscalização deu outra conotação e intimou o Recorrente para comprovar a
origem dos depósitos bancários. Mesmo tendo respondido que os depósitos
guardavam relação com as operações constantes na DIRPF, foi lavrado o
auto de infração;
ii)
O conteúdo da decisão recorrida: a DRJ/REC entendeu pela legalidade do
procedimento adotado pela autoridade fiscal;
iii)
Razões para reformar a r. decisão da DRJ: a utilização dos extratos bancários
visando imputar ao Recorrente a obrigação de esclarecer a origem de
determinados depósitos dependia de autorização judicial ou, quando
menos, da ciência e concordância expressa do contribuinte. A utilização de
extratos mediante quebra de sigilo bancário tem sido reconhecida pela STF
como ato administrativo ilegal, na medida em que respaldado em norma de
caráter inconstitucional, tal como se vê do julgamento do Recurso
Extraordinário no 389.808. Ainda que se defenda a lisura da norma, os
extratos só poderiam ser utilizados quando se mostram indispensáveis para
apuração da infração, conforme art. 6o da LC 105/2001. No caso, os extratos
não se constituíam motivo justificador, vez que a fiscalização estava
apurando acréscimo patrimonial a descoberto. A utilização destes é uma
violação aos princípios da confiança legítima e da não surpresa.
Adiciona que há justificativa para a movimentação bancária, mencionando
que a orientação desde d. Conselho é de que devem ser deduzidos na base
de cálculo os montantes equivalentes aos rendimentos tributáveis e não
tributáveis informados pelos contribuintes em suas respectivas DIRFs. No
ano de 2010 o Recorrente declarou o total de R$ 620.277,15 e, em 2011, o
valor foi de R$ 1.881.741,15, portanto, superiores aos supostos depósitos de
origem não comprovada.
Há manifesto erro na conclusão da decisão de primeira instância no sentido
de que o 3o do art. 42 da Lei 9.430/96 determinaria a prova "individualizada"
de cada depósito. O que o aludido dispositivo legal estabelece é um critério
de enquadramento, vale dizer, de análise para definição da caracterização
ou não acerca da ocorrência de omissão de receitas/rendimentos, conforme
detalhamento trazido nos incisos I e II do aludido §3°
Cita jurisprudência do CARF.
Por fim, requer o provimento do recurso.

Em seguida, os autos foram encaminhados a este d. Conselho.
É o relatório.

Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.252 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721037/2015-72
5
VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Admissibilidade
O recurso interposto é tempestivo e, presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.

2. Do sigilo bancário e fiscal
Alega o Recorrente que apresentou os extratos bancários em atendimento à
solicitação fiscal presente no Termo de Início de Ação Fiscal, que tinha a explícita finalidade de se
“verificar a regularidade do cumprimento da legislação do Imposto de Renda sobre a Pessoa Física
– IRPF” e que continha a solicitação de apresentação de “saldos mantidos em contas-correntes
bancárias e aplicações financeiras no início do mês de janeiro de 2010 e no final de todos os meses
dos anos-calendários 2010 e 2011”. Indica que a solicitação da fiscalização tinha a óbvia intenção
de apurar a eventual existência de acréscimo patrimonial a descoberto, sendo que a utilização
para fins diversos constitui ilegalidade, pois deveria ter havido autorização judicial ou
concordância expressa do contribuinte.
Não merece prosperar a alegação do Recorrente. O Termo de Início de Ação Fiscal
foi muito claro em indicar que sua finalidade geral era de verificar a regularidade do cumprimento
da legislação do IRPF. O lançamento realizado refere-se ao IRPF, não havendo qualquer restrição a
apenas algum tipo de irregularidade. Ao detectar que havia depósitos bancários com origem não
comprovada, correta foi a atuação da fiscalização que solicitou esclarecimentos e, após não terem
sido efetivamente prestados, caracterizou a omissão de receita.
O art. 44 do CTN prevê, ao disciplinar o Imposto sobre a Renda, que “[a] base de
cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido, da renda ou dos proventos
tributáveis”. Assim, como o art. 42 da Lei 9.430/96 traz a presunção legal de que são
caracterizados como receita ou rendimento omitido os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento, em relação aos quais, o titular, regularmente intimado, não comprova a
origem destes recursos, não há qualquer violação em se considerar as entradas nas contas
bancárias do Recorrente que a fiscalização entendeu que não tiveram origem efetivamente
comprovada.
Ademais, não houve quebra do sigilo bancário, não sendo necessária autorização
judicial ou consentimento prévio e expresso do contribuinte. Ainda que se admitisse a exigência
de tal consentimento, não haveria, neste caso, violação ao sigilo, uma vez que os extratos
bancários foram voluntariamente fornecidos pelo próprio contribuinte à fiscalização, sem que
houvesse necessidade de requisição direta às instituições financeiras.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.252 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721037/2015-72
6
Sobre o sigilo bancário, assim dispõe o art. 6o da LC 105/2001:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.

Assim, valendo-se dessa prerrogativa, a fiscalização analisou os extratos entregues,
visto que havia um procedimento fiscal em curso e que o seu exame era indispensável, visto que
fundamentais para a apuração da omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários
de origem não comprovada. Logo, a fiscalização agiu dentro da legalidade, sem que tenha havido
quebra do sigilo.
Ademais, trata-se de matéria já pacificada pelo STF, quando do julgamento do RE
601.314/SP, com repercussão geral, no qual restou decidido que a transferência de informações
bancárias nas situações previstas na Lei Complementar no 105, de 2001, é legítima e se trata de
transferência do dever de sigilo para o fisco, o que não caracteriza inconstitucionalidade e pode
ser feita sem prévia ordem judicial. Foi fixada a Tese no 225:
I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II - A Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o
caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, § 1o, do CTN.

Assim, a Receita Federal, por intermédio de seus agentes fiscais, pode analisar as
informações bancárias do sujeito passivo sem que isso caracterize quebra do sigilo bancário.
Portanto, deixo de acolher a alegação do Recorrente.

3. Dos depósitos de origem não comprovada
Sustenta o Recorrente de que há justificativa para a movimentação bancária,
devendo ser deduzidos na base de cálculo os montantes equivalentes aos rendimentos tributáveis
e não tributáveis informados pelos contribuintes em suas respectivas DIRFs. No ano de 2010 o
Recorrente declarou o total de R$ 620.277,15 e, em 2011, o valor foi de R$ 1.881.741,15,
portanto, superiores aos supostos depósitos de origem não comprovada.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.252 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721037/2015-72
7
No entanto, essa alegação também não merece prosperar.
O art. 42 da Lei 9.430/96 é bastante claro ao indicar que deve haver a
individualização de cada um dos depósitos e a comprovação, mediante documentação hábil e
idônea, de suas origens:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).

Não basta afirmar, de forma genérica, que os valores dos depósitos correspondem
aos que já foram declarados na DIRPF. A comprovação da origem pressupõe a prova da natureza
jurídica do recurso creditado, na medida em que essa comprovação possibilita apurar haver ou
não incidência tributária. Deve ser indicada a procedência e a natureza, de modo a demonstrar
que não se trata de renda, ou que é renda isenta ou não tributável, ou que já foi devidamente
oferecida à tributação.
Também não é possível deduzir os valores declarados em DIRPF, uma vez que não
ficou demonstrado se se referem aos mesmos valores ou se são receitas extras, não declaradas, o
que poderia ser feito apenas se ficasse comprovado de forma individualizada a origem de cada
depósito.
Dessa forma, deixo de acolher a alegação do Recorrente.

4. Conclusão
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.252 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721037/2015-72
8
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 294
DF CARF MF
Original